Tribunal: TJDFT
Processo: 0705426-90.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705426-90.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: JILMARIA RODRIGUES PINHEIRO D E C I S Ã O Retirem-se de pauta. Itapeva XI Multicarteira – FIDC - NP peticionou, em ID no 43480193, requerendo a substituição processual para figurar no polo ativo da presente demanda, sob o argumento de que houve cessão de crédito, anexando os documentos necessários. Vale notar que o termo de declaração de cessão teve o reconhecimento de firma dos diretores e superintendente executivo nos aludidos documentos de ID no 43480200. Desse modo, restou efetivamente comprovada a cessão de crédito mediante documento registrado em Cartório, dotado de fé pública. Dessa forma, defiro o pedido de substituição processual do autor, nos termos requeridos na petição de ID no 43480193. Após, prossiga-se com o julgamento do processo. Intimem-se. Brasília, DF, em 18 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator